Tribunal: STF
Processo: HC 260887
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Processual Penal e Constitucional. Agravo regimental em habeas corpus. Impetração contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de interposição de agravo regimental. Supressão de instância. Inexistência de ilegalidade manifesta. Prisão preventiva. Risco de reiteração delitiva. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negara seguimento a habeas corpus, com fundamento na supressão de instância e de inexistir manifesta ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.



    II. Questão em discussão



    2. Definir se é cabível a superação do óbice da supressão de instância para conhecer de habeas corpus impetrado diretamente contra decisão monocrática de Tribunal Superior, e, caso superado, se há constrangimento ilegal na manutenção de custódia cautelar fundamentada no risco de reiteração delitiva do paciente, que teria voltado a delinquir durante o gozo de liberdade provisória mediante medidas cautelares diversas.



    III. Razão de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de não admitir habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, por configurar supressão de instância, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica na espécie.



    4. O ato que restabeleceu a custódia cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, diante de elementos concretos que apontam para o risco real de reiteração delitiva. 



    5. A alegação de que os fatos novos seriam inexistentes demanda aprofundado reexame fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. 



    6. Os argumentos veiculados no agravo revelam mero inconformismo e não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que se mantém.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental não provido.